Tribunal: STF
Processo: HC 188660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Farias Mendanha, em favor de Arlan Monteiro de Almeida, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 522.948
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARLAN MONTEIRO DE ALMEIDA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (HC n. 1008064-50.2019.4.01.0000). O paciente teve a prisão preventiva decretada juntamente com outras 10 pessoas, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 do Código Penal, 50-A da Lei n. 9.605/1998 e 20 da Lei n. 4.947/1966. A defesa requer a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo para formação da culpa. Alternativamente, pleiteia a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal e adiciona o fundamento consubstanciado na pandemia provocada pelo coronavírus. 
    Informações prestadas em 24.7.2020. (eDOC 21)
    Complementação das informações em 27.7.2020. (eDOC 26)
    Despacho da presidência em 30.7.2020.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    É que o ofício datado de 5.6.2020 evidencia que o exame realizado para detecção de contaminação pelo coronavírus resultou negativo e que, após o tratamento da patologia da qual padecia o paciente, foi-lhe dada alta hospitalar. (eDOC 24, p. 3)
    Não há, assim, flagrante ilegalidade que justifique a superação da súmula.
    Por outro lado, verifico que os autos do habeas corpus estão conclusos para a Ministra Relatora desde 30.9.2019, a evidenciar demora irrazoável para a apreciação do mérito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito do HC 522.948.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente